Tribunal: CARF
Processo: 10580.012598/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 30/11/2002 a 31/12/2006
CPMF. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
Em contrapartida, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores da CPMF, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de isenção da contribuição nas suas operações financeiras.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.012598/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.711 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 30/11/2002 a 31/12/2006
CPMF. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. REGISTRO NO CNAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo
que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
Em contrapartida, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores da
CPMF, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição do benefício de isenção da contribuição nas suas operações financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz acompanhou o
relator pelas conclusões, por entender que o contribuinte não demonstrou que cumpria com os
requisitos para filantropia.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.012598/2007-34
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição de valores
indevidamente retidos a título de Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF no periodo de novembro de 2002 a
dezembro de 2006, conforme demonstrativos às folhas 10/11, nos tennos dos incisos I e V do art.
3° da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, entendendo ser entidade beneficente de assistência
social sem fins lucrativos e imune às contribuições sociais, e gozar de isenção fiscal ampla.
A Autoridade Fiscal indeferiu o pedido em vista de que o art. 1°, §§ 1° e 2°, da IN
SRF n° 531, de 30 de março de 2005, para a entidade não sofrer as retenções da CPMF, é
obrigada a apresentar às instituições financeiras declaração de que é entidade beneficente, bem
como apresentar cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, o que não foi feito pela Recorrente.
Em 05/08/2008 foi proferido o Despacho Decisório DRF/SDR n° 415/2008 (fls.
29/42) indeferindo o pedido de restituição, sob o argumento de que a interessada não preenche os
requisitos legais para o gozo da imunidade prevista no § 7° do art. 195 da Constituição Federal.
Em vista do indeferimento, a Empresa apresentou impugnação, abordando os
seguintes aspectos:
1. No despacho decisório, o entendimento de que é imperativo o reconhecimento
de utilidade pública federal, estadual e municipal e a posse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social fomecido pelo CNAS é equivocado, em face das atividades da
interessada, suas contribuições e serviços prestados aos que lhe procuram;
2. O fato de a interessada atender “preferencialmente” a um determinado
segmento da sociedade, por si só, não desqualifica qualquer entidade como sendo beneficente de
assistência social, pois o termo “preferência” não quer dizer exclusividade, e não há predileção
nos seus serviços, muito menos exclusividade, que são em prol de toda a sociedade;
3. A recorrente é pessoa jurídica de direito privado criada por meio do Decreto-
Lei n°8.621, de 1946, regulamentado pelo Decreto n° 61.843, de 1967, com a atribuição precípua
de organizar e administrar escolas de aprendizagem, visando desenvolver a formação, o
aperfeiçoamento e a valorização do trabalhador nas áreas do comércio e dos serviços em geral,
bem como proporcionar medidas que contribuam para o bem estar social e a melhoria do padrão
de vida de todos que se utilizam dos serviços prestados à comunidade de forma geral;
4. Conforme se depreende do Despacho Decisório, é incontroverso que o SESC é
uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, e conforme Parecer n° CQ-169, a própria
Previdência Social já concluiu que os serviços sociais autônomos não necessitam do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecido pelo CNAS; e
5. O Tribunal Regional Federal - TRF da 1” Região proferiu decisão em favor do
SEBRAE do Maranhão concedendo isenção tributária ao sistema “S”, que incluiu o SESC,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

entendendo tratar-se de entidade de assistência social sem fins lucrativos e que, portanto, há
isenção da CPMF.
Ato contínuo, a DRJ – SALVADOR (BA) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASUUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO ou
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 30/11/2002 a 31/12/2006
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
Para fins da não-incidência prevista no inciso V do art. 3° da Lei n° 9.31 1, de 1996, nos
termos do art. 195, § 7°, da Constituição Federal, é imperativo o cumprimento dos
requisitos legais, dentre os quais o reconhecimento de utilidade pública Federal,
Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, e a posse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório do Contribuinte decorrente de suposto pagamento
indevido de CPMF ocorrido no período de novembro de 2002 a dezembro de 2006. Visando
utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou Pedido de Restituição (PER/DCOMP) que foi
indeferido pela Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível.
Em seu recurso, a Empresa pleiteia o reconhecimento da sua imunidade uma vez
que se enquadraria no conceito de entidade beneficente.
A questão, portanto, a ser decidida diz respeito aos requisitos legalmente exigidos
para o gozo da imunidade destinada às entidades beneficentes. Em outros termos, é a conhecida
discussão acerca da aplicação do art. 195 da CF/1988 e do disposto no art. 55 da lei n. 8.212/91.
Inicialmente, cumpre alertar que a imunidade tributária ampla alegada pela
requerente, baseada no art.12 do CTN, artigo 7°, parágrafo único , do Decreto n° 61.843/67 ou
art. 12, da Lei n° 9.532/1997, se referem a impostos sobre os bens e serviços do SENAC e não às
contribuições para a Seguridade Social. Na verdade, trata-se o caso de isenção das contribuições,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

a exemplo da CPMF, disciplinada no art.195 da Constituição Federal, que foi regulamentado
pelo art. 55 da Lei n° 8.212/91, conforme fundamentado no despacho decisório.
A isenção das contribuições sociais é apresentada no § 7° do artigo 195 da CF,
verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei.
À época, o art,55 da Lei no8.212/91 estabelecia os requisitos para que uma
entidade beneficente fosse isenta das contribuições previstas nos arts.22 e 23 desta lei:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
(Vide ADIN no 2028-5)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

No que se refere à CPMF, a Lei n° 9.311, de 1996, que instituiu essa contribuição,
prevê a não incidência sobre as operações financeiras das entidades beneficentes de assistência
social, in verbis:
Art. 3”A contribuição não incide:
(...)
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistência social, nos
termos do S 7° do art. 195 da Constituição Federal.
(negrito nosso)
No entanto, para a entidade fazer jus a não incidência da CPMF, a IN SRF
no531/2005 dispõe sobre alguns requisitos que devem ser cumpridos:
Art. 1° Para efeito do disposto no inciso V, do art. 3o da Lei n° 9.311, de 1996, a
entidade beneficente de assistência social deverá apresentar à instituição responsável
pela retenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), declaração, na forma
do Anexo 1, assinada pelo seu representante legal.
(...)
§ 2° A instituição responsável pela retenção da contribuição deverá exigir do
interessado cópia autenticada do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social. concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social nos
termos do Decreto ri” 2.536, de 6 de abril de 1998, válido para o período objeto da
não incidência da contribuição, que será arquivada juntamente com a declaração
de que trata este artigo.
§ 3° O disposto no § 2° deverá ser observado pela instituição responsável pela retenção
da contribuição em relação às entidades beneficentes de assistência social que já tenham
apresentado a declaração de que trata o art. 1" da Instrução Normativa SRF n” 44, de 2
de maio de 2001.
§ 4“A apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social pelo
interessado, de acordo com o disposto no § 3 °, deverá ser efetuada no prazo de 90
(noventa) dias, contados da publicação desta Instrução Normativa.
§ 5 ° O descumprimento do disposto neste artigo implicara' a retenção da CPMF pela
instituição responsável, sobre os fatos geradores ocorridos após:
1 - o período de validade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
sem que o interessado tenha comprovado a sua manutenção;
11 - 0 prazo de que trata o § 4°, na hipótese de não apresentação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social pelo interessado.
(negrito nosso)
A IN SRF n° 44/2001, revogada pela IN SRF n° 531/2005, também possuía
exigências semelhantes para não retenção da CPMF das entidades beneficentes pelas instituições
financeiras.
No despacho decisório (e-fls.32 a 45), a Autoridade Fiscal indeferiu o crédito
pleiteado com a fundamentação de que, nos termos estabelecidos no art.55 da Lei no8.212/91 e
art. 1°, §§ 1° e 2°, da IN SRF n° 531/2005, a CPMF foi corretamente retida pela instituição
financeira, uma vez que a entidade deixou de apresentar a declaração que é entidade beneficente,
bem como apresentar cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

A Recorrente não contesta que não atende aos requisitos presentes no art.55 da
Lei no8.212/1991 para ser reconhecida como entidade beneficente, tampouco discorda que não
possui o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e deixou de apresentar o
certificado fornecido pelo CNAS, apenas afirma que os requisitos previstos no art.55 da Lei
no8,212/1991 não poderiam limitar o alcance do § 7° do art. 195 da Constituição Federal, sob
pena de serem completamente inconstitucionais.
Essa questão da inconstitucionalidade do art.55 da no8.212/91 foi enfrentada em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, decidido em sede de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida (RE 566.622), não cabendo mais debate. A decisão inicial do STF
foi no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal de todo o art.55 da Lei no8.212/91, uma
vez que seria matéria reservada à lei complementar, restando assim ementada:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Vale reproduzir trecho do voto de Relator esclarecendo os termos da decisão:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código.
No entanto, a última decisão de embargos declaratórios nos autos do Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade do inciso II, do
artigo 55, da Lei no 8212/91, como destaco na ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(negritos nossos)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

Como se observa do julgado, em suma, os dispositivos do art.55 da Lei no
8.212/91, que tratam da definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, foram considerados inconstitucionais pela decisão do STF por vício formal, uma vez que
trata-se de matéria reservada à lei complementar. Porém, o requisito relativo a exigência de
registro e ser portadora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, constante do inciso II desse mesmo artigo, foi
considerado constitucional, podendo ser regulamentado por meio de lei ordinária, nos termos da
tese firmada no voto vencedor:
Em conclusão, uma vez que a exigência presente no inciso II, art.55, da Lei
no8.212/91, qual seja, exigência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, foi considerado constitucional pelo
STF, em julgamento Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, e
tendo sido a falta da entrega desse documento um dos fundamentos do despacho decisório para o
indeferimento do pedido de restituição, não há nada a reparar no acórdão recorrido que manteve
o conteúdo da decisão denegatória.
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer noCQ-169, emitido pela
Previdência Social, substituiria a exigência de apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, isso
não tem amparo legal, não podendo ser acatado.
Conforme bem destacado pelo Julgador a quo, esse parecer se refere a situação
específica e diversa do presente caso, pois nesse parecer se analisa se a Associação das Pioneiras
Sociais constitui autarquia federal ou pessoa jurídica de direito privado; se era sucessora da
extinta Fundação das Pioneiras Sociais ou se houvera apenas transformação daquela sociedade;
e, conseqüentemente, se era exigível o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
concedido pelo CNAS, único requisito arrolado pela lei para gozo da isenção da cota patronal e
de terceiros que se teria por descumprido.
Como também mencionado no despacho decisório, “a Associação das Pioneiras
Sociais (...) desempenha, segundo se depreende da leitura do Parecer, atividades eminentemente
filantrópicas, tendo sido criada para esse fim, que não é o caso da Autora, visto ter sido ela criada
para atender prioritariamente à formação e capacitação técnica dos comerciários, não podendo
ser classificada como entidade de assistência social, que deve atender a todos que dela
precisarem”.
Diante do exposto voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.711 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.012598/2007-34

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital